Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726497-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANIBAL VIEIRA DE MELO, OZILIA GONCALVES DE MORAIS, MAANAIN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora, ANIBAL VIEIRA DE MELO e OUTROS, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Por sentença (Id 76719234), foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte autora, após intimada da decisão, deixou de recolher as custas. Não houve condenação em honorários advocatícios, sendo as custas atribuídas aos autores. Em suas razões recursais (Id 76719236), a parte autora alega que colacionou aos autos documentos que comprovam os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Aduz a necessidade de se aplicar o princípio do acesso à justiça, deferindo-se o benefício aos autores. Requer, ao final, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento normal ao feito. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões do BRB BANCO DE BRASILIA S/A apresentadas no Id 76719239. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A não apresentou contrarrazões (Id 76719243). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se, em verdade, que os apelantes pretendem a reforma de decisão pretérita à sentença, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (Id 76719232). Todavia, prevê o §1o do artigo 1.009 do CPC, que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;(...)” Confere-se dos autos que o pedido de gratuidade formulado pela parte autora foi indeferido em decisão datada de 02/07/2025 (Id 76719232), contra a qual os recorrentes tacitamente concordaram, já que não interpuseram o recurso adequado tempestivamente. Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em apelação. Confira-se, a propósito, precedentes deste Tribunal sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção - recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 - restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1872090, 07037220820238070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal. Portanto, resta obstado o exame da matéria tratada no apelo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora